Tribunal: TJDFT
Processo: 0022812-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022812-08.2016.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO PESSOA CARDOSO, MARIA EURLY MONTEIRO CARDOSO, PAVEL MONTEIRO CARDOSO, AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA - EPP, SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA APELADO: ANTONIO PESSOA CARDOSO, AZIZ JARJOUR &amp; CIA LTDA - EPP, MARIA EURLY MONTEIRO CARDOSO, PAVEL MONTEIRO CARDOSO, SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido Id. 18101402. Retirem-se as apelações da pauta de julgamento do dia 29.7.2020. A pedido das partes, suspendo o curso do processo pelo prazo de 15 (quinze dias). Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora